Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-20.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

2. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que, para a sua concretização, seja produzido de fato algum resultado material. Assim, a promessa, além incutir temor à vítima, cuida-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério.

3. Quanto à contravenção de vias de fato, esta também restou devidamente comprovada, tanto pela confissão parcial do apelante como também pelas declarações da vítima e da informante que foram firmes e coesas, corroborado ainda pela prova científica constante do Laudo de Exame de Corpo de Delito, anexado aos autos.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redimensionar a pena aplicada, estabelecendo-a em definitivo em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.